Tribunal: TJSP
Processo: 1063746-10.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Corrêa Patiño
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – Desnecessidade de Produção de Novas Provas – Existência de Provas Suficientemente Esclarecedoras para Comprovar as Alegações das Partes – PRELIMINAR REJEITADA.

APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – Obrigação de Fazer – Terapias Multidisciplinares para tratamento de menor com Transtorno do Espectro Autista – Procedência da Ação – Insurgência da Operadora – Laudo

Ementa:
PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – Desnecessidade de Produção de Novas Provas – Existência de Provas Suficientemente Esclarecedoras para Comprovar as Alegações das Partes – PRELIMINAR REJEITADA.

APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – Obrigação de Fazer – Terapias Multidisciplinares para tratamento de menor com Transtorno do Espectro Autista – Procedência da Ação – Insurgência da Operadora – Laudo médico claro ao estabelecer o quadro clínico da Autora, bem como a necessidade de realização das terapias a ela prescritas – Indicação que cabe somente ao médico – Súmula 102 do E. TJSP – Rol da ANS – Taxatividade do Rol que não é absoluta – Ausência de demonstração de atualização do Rol, substituto terapêutico ou contraindicação ao procedimento prescrito, o qual possui eficácia notória – Inteligência das Teses Firmadas por ocasião do Julgamento dos EREsps no 1.886.929/SP e 1.889.704/SP – Psicomotricidade – Terapia multidisciplinar que visa o desenvolvimento da paciente, se enquadrando no conceito de tratamento de saúde – Exclusão da obrigatoriedade de custeio destas terapias tão somente em âmbito escolar, por fugir ao escopo do contrato avençado de assistência à saúde – Determinação de que o tratamento ocorra próximo da residência da menor (até 10km) – Tratamento em lugares distantes é impeditivo ao acesso à saúde da menor, prejudicando a realização das terapias contínuas, tendo em vista a dificuldade de locomoção e deslocamento, agravada pelo diagnóstico e pela tenra idade da Beneficiária – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.